Tribunal: TCU
Processo: 007.275/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1658/2022-TCU-Plenário Tratam os autos de análise preliminar sobre a desestatização, por meio de concessão de uso, dos Terminal de Granéis Sólidos Agrícolas - Porto Franco/MA - TPF04; Terminal de Carga Geral Conteinerizada - Santa Helena de Goiás/GO - TSG02; Terminal de Granéis Líquidos - Araguaína/TO - TAG01; Terminal de Granéis Líquidos - Anápolis/GO - TAS01; Terminal de Granéis Sólidos Agrícolas - Santa Helena de Goiás/GO - TSG03; Terminal de Fertilizantes - Santa Helena de Goiás/GO - TSG04; Terminal de Granéis Líquidos - Santa Helena de Goiás/GO - TSG05; destinados à movimentação de combustíveis líquidos (TAG01, TAS01 e TSG05), carga geral conteinerizada (TSG02), granéis sólidos agrícolas (TPO04 e TSG03) e fertilizantes (TSG04), cujos extratos de planejamento de desestatização dos projetos foram encaminhados ao TCU pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A. Considerando que, nos termos do art. 2o, § 1o, da IN TCU 81/2018, o controle das desestatizações observará o princípio da significância, de acordo com os critérios de materialidade, relevância, oportunidade e risco; Considerando que a análise de processos de desestatização de menor materialidade, relevância, oportunidade e risco impacta negativamente na avaliação pormenorizada de concessões de maior risco, tendo em vista os prazos previstos no art. 9o da IN TCU 81/2018, repercutindo, potencialmente, no andamento de trabalhos já em execução ou a serem iniciados; Considerando que os arrendamentos TSG03, TSG04, TSG05, TPF04, TAG01 e TAS01 apresentam-se com menor materialidade e relevância; são de pequeno porte, com reduzidas estimativas de despesa operacional e de investimentos, quando comparados ao Terminal TSG02 e a outros processos analisados pela SeinfraPortoFerrovia, sendo, portanto, de menor risco; Considerando que, recentemente, no âmbito dos Acórdão 2795/2020-TCU-Plenário (Relator Ministro Bruno Dantas), 2.340/2021-Plenário (Relator Ministro Augusto Nardes) e 775/2022-Plenário (Relator Ministro Augusto Nardes), esta Corte de Contas já se pronunciou pelo arquivamento em razão da baixa materialidade de processo de desestatização nos setores portuário e ferroviário; Considerando que o controle externo dos futuros atos administrativos das concessões em exame ainda poderá ocorrer em denúncias ou representações, ou mesmo por iniciativa própria deste Tribunal, caso cheguem ao seu conhecimento indícios de irregularidades sobre os procedimentos licitatórios; Considerando que o terminal TSG02, situado no Pátio Intermodal de Santa Helena de Goiás/GO, é de médio/grande porte, devendo ser selecionado, segundo os critérios de materialidade, relevância e risco, para apreciação por esta Corte de Contas do seu procedimento de desestatização, como especificamente previsto no art. 2o, § 2o, da IN-TCU 81/2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 143, incisos III e V, alínea "a", e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 2o, §§ 1o e 5o, da IN TCU 81/2018 e em consonância com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: dispensar a análise de mérito das desestatizações dos terminais TSG04, TSG05, TAG01, TAS01, TSG03 e TPF04, com fundamento no art. 2o, §§ 1o e 5o, da IN-TCU 81/2018, restringindo o escopo do presente processo à análise da desestatização do terminal TSG02; informar ao Ministério da Infraestrutura e à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A que os processos de concessão dos Terminais TSG04, TSG05, TAG01, TAS01, TSG03 e TPF04 podem ser ultimados sem a necessidade de prévia manifestação do TCU, sem prejuízo do encaminhamento pela Valec dos documentos que vierem a disciplinar os processos de outorga desses terminais, nos termos da IN - TCU 81/2018, e, ainda, da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; e restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia para continuidade do feito. 1. Processo TC- Processo 007.275/2022-6 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.